Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006257-49.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO BRASIL BEACH CUIABA HOME RESORT - CNPJ: 26.768.822/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALMEIDA E CALDAS LTDA - CNPJ: 31.839.660/0001-94 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAIO MARCELO MESQUITA - CPF: 052.446.061-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REQUISITOS DO ART. 783 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar e negou provimento a
o
recurso, mantendo a extinção de execução, sob fundamento de inexistência de título executivo, diante da controvérsia acerca da causa da rescisão contratual e da ausência de prova de inadimplemento.

II. Questão em discussão

Verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar a imprescindibilidade da prova testemunhal requerida para demonstrar a ausência de justa causa na
rescisão contratual

e se o indeferimento da produção de prova oral teria caracterizado cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

O acórdão recorrido examinou de forma suficiente e fundamentada as razões recursais, apontando que o pedido de produção de prova testemunhal era genérico e que a natureza controvertida dos fatos exigia ação própria, inviabilizando a via executiva.

A rejeição da execução baseou-se na ausência de certeza e exigibilidade do título, conforme art. 783 do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória para constatar a inadequação da via eleita.

O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com os objetivos dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade, rejeitou a preliminar e negou provimento
ao Recurso
.

A
embargante alega
omissão do julgado quanto
à análise da imprescindibilidade da prova testemunhal pleiteada, que teria sido devidamente fundamentada na apelação como necessária à demonstração da ausência de justa causa para a rescisão contratual
.

A
duz que a
natureza j
urídica dos embargos à execução como
A
ção de
C
onhecimento
é
dotada de plena aptidão para a dilação probatória, o que afastaria o fundamento de extinção da execução com base na necessidade de apuração de fatos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão do acórdão quanto à relevância da prova testemunhal. Sustenta que o indeferimento da instrução probatória configurou cerceamento de defesa, sobretudo diante da complexidade dos fatos relacionados à controvérsia sobre a causa da rescisão contratual.

Entretanto, o
aresto
impugnado examinou de maneira clara e fundamentada todas as questões pertinentes, destacando que o pedido de produção de prova testemunhal foi genérico, sem a indicação precisa dos pontos controvertidos a serem elucidados.

O Colegiado também consignou que a própria natureza da controvérsia inviabiliza o rito executivo, pois a apuração de eventual inadimplemento contratual exige ação específica.

No tocante à possibilidade de dilação probatória nos embargos à execução, a presença de controvérsia substancial quanto ao inadimplemento contratual afasta, desde logo, os requisitos de certeza e exigibilidade do título, tornando incabível o processo executivo, nos termos do art. 783 do CPC.

A controvérsia não reside na admissibilidade de provas, mas na inexistência de título executivo extrajudicial que legitime o próprio ajuizamento da execução. O
julgado
foi
claro
ao afirmar que, diante da divergência entre as partes quanto à causa da rescisão e da necessidade de apuração fática, o contrato firmado não possui força executiva exigida pela legislação processual.

Dessa forma, o aresto enfrentou de maneira adequada a controvérsia, com fundamentação coerente e compatível com os elementos dos autos, inexistindo vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora,
sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025